Tribunal: TJDFT
Processo: 0700593-30.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. JORNADA DE TRABALHO. REDUÇÃO EM 50%. LC 954/2019. PROIBIÇÃO DA CONCESSÃO DO REGIME OPCIONAL DE TRABALHO DE 40 SEMANAIS. DECRETO DISTRITAL No 25.324/2004. REVOGADO PELA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 840/2011. CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. SEPARAÇÃO DE PODERES.
1. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia (AgInt nos EDcl no AREsp 1791540/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/8/2021, DJe 31/8/2021).
1.1. Compete ao julgador, como destinatário das provas, avaliar os elementos disponíveis no processo e indeferir a produção de provas que julgar desnecessárias, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.
1.2. Não há que se falar em nulidade da sentença ou cerceamento de defesa por necessidade de dilação probatória, quando a controvérsia foi dirimida de forma clara e fundamentada, com análise detida das questões suscitadas por ambas as partes e com esteio no acervo probatório produzido nos autos, não se verificando qualquer das hipóteses previstas no artigo 489, §1°, do Código de Processo Civil. Preliminares rejeitadas.
2. A criança portadora de necessidades especiais demanda cuidados especializados que lhe permitam desenvolver, ao máximo, suas capacidades físicas e habilidades mentais. Para que isso seja possível, cabe aos entes federados assegurar o exercício desses direitos, sem impor obstáculos administrativos, jurídicos ou legais.
2.1. A imposição da obrigação de se retratar da opção feita pela carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, tendo a Administração, por base, retrógrada legislação distrital posteriormente revogada pela LC n. 840/2011 e, ainda, em desconformidade com o art. 277 da Carta Magna, o art. 23 da Convenção sobre os Direitos da Criança, e o art. 5o, parágrafo único, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, fere os princípios da legalidade e da razoabilidade, pois o retorno à jornada de 20 (vinte) horas semanais implicaria em redução dos vencimentos da demandante, em absoluto prejuízo ao sustento familiar e, em especial, em grave prejuízo ao melhor interesse do menor deficiente.
3. O art. 61 da Lei Complementar n. 954/2019 prevê a redução de até o limite de 50% (cinquenta por cento) da jornada de trabalho do servidor, a ser atestada por junta médica oficial. Inexiste, contudo, limite legal mínimo, que deve ser apurado caso a caso, tendo por base as comprovadas necessidades de acompanhamento do dependente portador de deficiência.
3.1. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário deve se restringir aos aspectos da legalidade do ato, não podendo o magistrado imiscuir-se no mérito administrativo, sob pena de violação do princípio da separação de poderes.
3.2. O laudo médico pericial impugnado está ancorado em expressa exigência legal, e ostenta adequada fundamentação ao fim a que se destina, uma vez que se encontra embasado na documentação apresentada administrativamente para comprovação das necessidades do infante portador de necessidades especiais, concluindo a Administração, motivadamente, pela necessidade de acompanhamento especializado em 20% (vinte por cento) da jornada de trabalho da demandante.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada. Ônus da sucumbência invertidos.